Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA NÃO REQUERIDA PELA AUTORA. PRODUÇÃO DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONTRACEPTIVO. RISCO DE GRAVIDEZ CONSTANTE DAS INSTRUÇÕES DE USO E INFORMADO À PACIENTE. VÍCIO OU DEFEITO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO. DIREITO DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. A parte autora que abdicou expressamente da produção de prova pericial não pode legitimamente arguir cerceamento de defesa depois da prolação de sentença de improcedência.

II. Não induz cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária à elucidação da controvérsia, segundo o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

III. A gravidez não evidencia em si mesma vício ou defeito no sistema contraceptivo que, nas suas instruções de uso, ressalva expressamente a ausência de eficácia plena e total, consoante a inteligência do artigo 12, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Não há falha na prestação do serviço de saúde na hipótese em que não se imputa erro na implantação do dispositivo contraceptivo e a gravidez era uma possibilidade que, conquanto remota, foi claramente informada à paciente.

V. Recurso conhecido e desprovido.